Tribunal: STF
Processo: AI 640915
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET). Lei nº 9.442/97. Princípio da isonomia. Violação. Ausência. Precedentes.



    1. O cálculo da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), prevista na Lei nº 9.442/97, com base em índices diferenciados em razão da hierarquia da carreira militar, não ofende o princípio da isonomia.



    2. Agravo regimental não provido.